Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706155-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sitran Comercio e Industria de Eletrônica Ltda Embargado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sitran Comercio e Industria de Eletrônica Ltda contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 57934782). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator